Tribunal: TJES
Processo: 5004227-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004227-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANGELA MARIA GIOVANELLI MORELLI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário de Ângela Maria Giovanelli Morelli, relativos a suposto contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da tutela de urgência que suspendeu os descontos mensais no benefício previdenciário da consumidora, diante da alegação de inexistência de contratação regular e indícios de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se fundamentada em indícios de fraude na contratação do empréstimo consignado, uma vez que o “Termo de Adesão” apresentado pela instituição financeira está em branco, sem a assinatura da consumidora ou das testemunhas, não havendo comprovação de recebimento ou uso do cartão de crédito pela agravada.

O histórico de descontos revela a ausência de utilização do cartão para compras, limitando-se a débitos automáticos decorrentes de suposto “saque autorizado”, o que reforça as alegações de irregularidade na contratação.

Nos termos do art. 14, §3º, do CDC, e da jurisprudência consolidada do STJ, incumbe ao fornecedor do serviço (Banco) o ônus de comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, especialmente em casos de alegada fraude, como no presente caso.

A inversão do ônus da prova, aplicada no juízo de origem, reforça a necessidade de que o agravante comprove a validade da contratação, a anuência do consumidor e a regularidade dos descontos.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos de terceiros, conforme Súmula 479/STJ e tese firmada no REsp 1.199.782/PR, pois tais situações configuram fortuito interno decorrente do risco do empreendimento.

Diante da vulnerabilidade da consumidora idosa (62 anos) e dos prejuízos à sua subsistência provocados pelos descontos questionados, além da necessidade de ampla instrução probatória para esclarecer os fatos, a manutenção da suspensão dos descontos, determinada em tutela de urgência, é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em caso de alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira, como fornecedora de serviços, comprovar a regularidade da contratação, a anuência do consumidor e a ausência de defeitos na prestação do serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479/STJ e entendimento consolidado no REsp 1.199.782/PR (Tema Repetitivo).

A tutela de urgência que suspende descontos em benefício previdenciário deve ser mantida quando há fortes indícios de fraude e risco à subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º; CPC/15, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXII; Súmula 479/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, AgRg no AREsp 1145464/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/03/2018; Súmula 479/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO
BMG
S/A

contra
a Decisão colacionada em ID 38630405 (autos originários), proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha, que, na Ação ajuizada por
ANGELA MARIA GIOVANELLI MORELLI,
deferiu
a tutela de urgência pretendida para determinar que o Banco agravante se abstenha de efetuar cobrança e desconto em folha na aposentadoria da ora agravada, com relação aos valores descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da majoração, caso subsista o descumprimento.

Irresignado, alega o Banco agravante que a manutenção da medida liminar deferida acarreta perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação, uma vez que o indevido deferimento da tutela antecipatória foi apenada com multa elevada para o caso de eventual descumprimento.

Aduz que a decisão agravada está equivocada, uma vez que a suspensão dos descontos do cartão consignado poderá permitir que a parte agravada contrate com outras instituições financeiras, assim, o agravante ao fim da demanda, quando certamente será tido como legal as cobranças realizadas, não poderá descontar da reserva de margem, pois não haverá margem disponível para este agravante continuar a descontar.

Afirma que tal decisão configura grande afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como, ao devido processo legal, pelo que não deve prevalecer, tendo em vista que este agravante se quer teve a oportunidade de se defender em relação as alegações unilaterais e infundadas da parte agravada.

Nesses termos, p
leiteia a suspensão da decisão
agravada
.

D
ecisão ID 8487875,
que recebeu o presente agravo sem atribuição de efeito suspensivo.

No caso em exame, narra a agravante que não reconhece qualquer contratação com Banco BMG e tampouco solicitou a emissão de cartão de crédito junto ao mesmo.

O
Banco
BMG
, ora agravado, juntou aos presentes autos o “TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. e AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO nº 82628195” (ID 7906586), o que, a princípio, enfraqueceria o argumento de desconhecimento e ausência de contratação.

Entretanto, conforme se pode observar do referido documento o mesmo está totalmente em brando, sem a aposição da assinatura da ora agravada ou mesmo das testemunhas indicadas.

Vê-se, ainda, que o Banco agravado igualmente não comprovou que a ora agravada recebeu ou utilizou o referido cartão de crédito.

Das faturas acostadas em ID 7906588, vê-se que não há utilização do cartão por parte da ora recorrida, mas, tão somente o chamado “saque autorizado” que, em verdade, é realizado de forma automática para a conta-corrente indicada, como forma de empréstimo, sem necessidade de desbloqueio ou mesmo recebimento do tal cartão.

Como se pode observar da fatura com vencimento em 10/05/2023, o chamado “Saque Autorizado” de R$ 43,28 (quarenta e três reais e vinte e oito centavo), se refere, em verdade, ao débito das parcelas do valor que teria sido creditado em favor da agravada, por ocasião de empréstimo que, entretanto, afirma não ter contratado. Além disso, constam débitos de Seguro Prestamista, no valor de R$ 187,57 e de Tarifa de Emissão de Cartão (Parcelas), no valor de R$ 5,00, que se repetem mensalmente e, entretanto, não representam utilização do dito cartão de crédito.

Por outro lado, do Comprovantes de Transferência (TED) acostado em ID 7906587, vê-se que o crédito realizado, de
R$
1.319,50 (mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
, em
17/04/23
, tendo o
NU PAGAMENTOS S/A
como destinatário do crédito (Ag.
1
, Conta
39931891-4
),
entretanto,
de acordo com o Histórico de Empréstimos Consignados acostado pela agravada aos autos originários (ID 38566003), o seu benefício previdenciário, no qual vêm sendo descontados os valores questionados, é
creditado
no Banco do Brasil, na Agência
4556
, do que se pode inferir, ao menos por meio dessa análise não exauriente, que
o valor
referido
não foi creditado em favor da ora agrava
da
.

Destarte, não obstante a existência de suposto contrato firmado entre as partes, não restou demonstrada qualquer compra realizada com o dito cartão ou mesmo saques feitos pela ora recorrida e, principalmente, não restou comprovado que o valor de
R$
1.319,50 (mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
foi creditado em seu favor.

Imperioso destacar, ainda, que a recorrente é idosa (62 anos) e
apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,
t
ratando-se de fato do serviço,
incumbe
ao Banco
agrava
nte
, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço
,
conforme previsão d
o art. 14, §3º, do CDC.

T
anto assim, que por meio da decisão saneadora proferida na origem a atividade probatória recairá sobre as seguintes questões:
“a) existência de contrato; b) anuência da requerente aos termos do contrato; c) informações claras ao consumidor sobre o produto ou serviço contratado; d) regularidade do desconto no benefício previdenciário”
, bem como que, em razão da inversão do ônus probatório, considerando-se que a agravada é consumidora, caberá ao Banco agravante comprovar a questões de fato delineadas (ID 47867070 – autos originários).

Nesse contexto, o C. STJ,
ao julgar o
REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática dos
r
ecursos
r
epetitivos, fixou a tese jurídica de que
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
–, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
(STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
.

No mesmo sentido a Súmula 479/STJ,
in verbis:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em apreço,
diante das alegações de fraude
na
contratação do empréstimo
consignado
,
incumb
e ao Banco agrava
nte

o ônus de comprovar a regularidade da contrataç
ão
questionada nos presentes autos
.

P
or conseguinte, considerando a vulnerabilidade d
a
consumidor
a recorr
ida
frente a instituição financeira agravada e, ainda, os fortes indícios de que houve fraude na contratação do empréstimo consignado
questionado
, que exige ampla instrução probatória para a sua constatação, bem como que se t
rata de descontos efetivados mensalmente em benefício previdenciário, o que compromete, indubitavelmente, a subsistência d
a
agrava
da
, deve ser mantida a suspensão dos descontos questionados no presente agravo.

Portanto, firme na
s
razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo
instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.